Tribunal: TJMT
Processo: 1017276-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017276-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO TIRONI - CPF: 021.643.669-99 (ADVOGADO), GILBERTO BROLIO - CPF: 383.707.271-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARMANDO JACINTO BROLIO (AGRAVANTE), GILBERTO BROLIO - CPF: 383.707.271-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E RECONHECEU O EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELO EXECUTADO – OFENSA AOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -
De acordo com o princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

II –
A ausência de intimação da parte exequente, ora agravante, para manifestação a respeito da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado representa cerceamento de defesa, impondo-se a reforma da decisão recorrida, para que o juízo intime o exequente para se manifestar quanto ao alegado excesso de execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ARMANDO JACINTO BROLIO
, representado neste ato por seu inventariante GILBERTO BROLIO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 0002319-22.2011.8.11.0050, manejado em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, reconheceu o excesso de execução e

homologou o cálculo apresentado pela instituição financeira agravada.

Para tanto, o agravante aduz,
inicialmente
, que o Juízo de origem julgou a impugnação sem que o autor fosse previamente intimado
para se manifestar nos autos, restando evidente o cerceamento de defesa e a violação ao contraditório.

Afirma que os cálculos apresentados pela instituição financeira não respeitaram a decisão de id.
64982857 pág.
383/385, já transitado em julgado
, eis que não foram aplicados os juros determinados na sentença.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi
in
deferido
(Id.
224196159
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso
(Id.
227626673
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que
reconheceu o excesso de execução e homologou o cálculo apresentado pela instituição financeira agravada.

O
agravante alega que a decisão recorrida violou o
s
princípio
s
do contraditório e da ampla defesa, pois não o intimou para manifestação a respeito
da impugnação ao cumprimento de
sentença

Com razão o
agravante.

Consoante se infere dos autos de origem,
o juízo
de origem
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer o excesso na execução, homologando o cálculo apresentado pelo impugnante
(Id.
116966474).

No entanto, verifica-se que

não houve a intimação d
o
exe
quente
, ora agravante, para manifestação
acerca da impugnação ao cumprimento de sentença.

Desse modo
,
de acordo com o princípio da não surpresa, positivado nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência pátria acerca do assunto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A RESISTÊNCIA OFERECIDA PELO DEVEDOR E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE EXEQUENTE/IMPUGNADA. PREFACIAL DE NULIDADE DO DECISUM. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA EM FACE DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA NA ORIGEM QUE CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA.
ADEMAIS, PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE TORNAR PRECLUSO O DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTIDO NO ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA INTERLOCUTÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA.”
(TJ-SC - AI: 50033454020238240000, Relator:
Antonio
Augusto Baggio e Ubaldo, Data de Julgamento: 31/10/2023, Segunda Câmara de Direito Comercial)

“APELAÇÃO CÍVEL - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACOLHIMENTO PELO JUÍZO A QUO - INTIMAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE MANIFESTAÇÃO AO INCIDENTE- AUSÊNCIA -CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
Não havendo a intimação do procurador da parte impugnada, está caracterizado o cerceamento de defesa, devendo ser anulada a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e restituído o prazo para manifestação sobre petição e documentos relevantes.
”
(TJ-MG - AC: 10707110211745004 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 27/02/2018, Data de Publicação: 16/03/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE ACOLHEU A ALEGAÇÃO DOS EXECUTADOS DE ERRO DE CÁLCULO E DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA RETIFICAR O APRESENTADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OFENSA AOS ARTIGOS 7, 9 E 10, TODOS DO CPC. PREJUÍZO EVIDENCIADO. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 11a C. Cível - 0028783-54.2018.8.16.0000 - São Miguel do Iguaçu - Rel.: Juíza Luciane do Rocio Custódio Ludovico - J. 21.02.2019)
(TJ-PR - AI: 00287835420188160000 PR 0028783-54.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Luciane do Rocio Custódio Ludovico, Data de Julgamento: 21/02/2019, 11a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2019)

Assim, a ausência de intimação da parte
exequente
, ora agravante, para manifestação a respeito
da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado
representa cerceamento de defesa, impondo-se a reforma da decisão recorrida, para que o juízo
intime o exequente
para se manifestar quanto
ao alegado excesso de execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para revogar a decisão que
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença
, para que a parte agravante seja intimada a se manifestar
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024